Tribunal: TJSP
Processo: 2055321-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão que deixou de deliberar acerca do pedido de sobrestamento das "restrições de sigilo de qualquer peça e/ou documento dos autos", bem como de devolução do prazo para apresentação de defesa – Insurgência do requerido – Não acolhimento – Inexistência de óbice para que a parte requerida se habilitasse previamente nos autos, ou solicitasse senha de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão que deixou de deliberar acerca do pedido de sobrestamento das "restrições de sigilo de qualquer peça e/ou documento dos autos", bem como de devolução do prazo para apresentação de defesa – Insurgência do requerido – Não acolhimento – Inexistência de óbice para que a parte requerida se habilitasse previamente nos autos, ou solicitasse senha de acesso diretamente ao cartório, para exame dos documentos juntados como "sigilosos" pelo autor e, posteriormente, apresentasse sua defesa – Ausência de cerceamento de defesa – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.